Tribunal: TCU
Processo: 013.164/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto pela sociedade empresarial Perola Construção e Consultoria Ltda.  ME e por seu representante legal, Sr. Denis Milhomem Arruda, um único recurso aproveitando aos dois responsáveis, contra o Acórdão 3.768/2022-TCU-2a Câmara, que julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os ao pagamento do débito apurado nos autos e aplicando-lhes multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pela sociedade empresarial Perola Construção e Consultoria Ltda. - ME e pelo seu representante legal, Sr. Denys Milhomem Arruda, contra o Acórdão 3768/2022-TCU-Segunda Câmara , relatado pelo Ministro Augusto Nardes, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, imputando-lhes débito e aplicando-lhes multa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pela sociedade empresarial Perola Construção e Consultoria Ltda. - ME e pelo seu representante legal, Sr. Denys Milhomem Arruda para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tronar insubsistente em relação à sociedade empresarial Perola Construção e Consultoria Ltda. - ME, ao Sr. Denys Milhomem Arruda e à empresa Construvale Estradas e Serviços Ltda., as condenações em débito e multa impostas nos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 3.768/2022-TCU-2.a Câmara e promover para esses responsáveis, o arquivamento do processo, com base nos arts. 169, III, e 212 do Regimento Interno do TCU, e arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022; 9.3. retificar, de ofício, por inexatidão material, o item 9.3 do Acórdão 3768/2022-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Augusto Nardes, com o objetivo de corrigir o valor do débito para R$ 205.473,82, na data de 5/12/2014TCU; 9.4. dar conhecimento da deliberação aos recorrentes e demais interessados.